Tribunal: TJSP
Processo: 1000303-47.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Usucapião da L 6.969/1981
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
USUCAPIÃO – Pretensão que objetiva anular a sentença – Extinção sem exame do mérito – Necessidade – Descumprimento de ordem judicial – Revogação da gratuidade processual e determinação de pagamento das custas e emenda da inicial – Inércia da parte, devidamente, intimada para o cumprimento da decisão - Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do

Ementa:
USUCAPIÃO – Pretensão que objetiva anular a sentença – Extinção sem exame do mérito – Necessidade – Descumprimento de ordem judicial – Revogação da gratuidade processual e determinação de pagamento das custas e emenda da inicial – Inércia da parte, devidamente, intimada para o cumprimento da decisão - Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000303-47.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ONOFRE
LINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CCR AUTOBAN-
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES SA
AUTOBAN, JOSÉ DA COSTA BUENO, ALTEMAR DA SILVA, PRISCILA HEIKE
DE CAMPOS DA SILVA, ELONI ECCHER, ZENILDE CANCI ECCHER,
ANDRIELLI PEREZ ROSSANELLI, DEPARTAMENTO DE ESTRADA E
RODAGENS e MUNICÍPIO DE AMERICANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALVARO PASSOS
(Presidente), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000303-47.2017.8.26.0019 - Americana - Voto 34971 dact-760
2
Voto no 34971/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1000303-47.2017.8.26.0019 processo digital
Apelante: ONOFRE LINO DA SILVA
Apelados:
CCR
AUTOBAN-CONCESSIONÁRIA
DO
SISTEMA
ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A AUTOBAN E OUTROS
Comarca: Americana - 4a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
EMENTA
USUCAPIÃO
Pretensão que objetiva anular a
sentença
Extinção sem exame do mérito

Necessidade
Descumprimento de ordem judicial

Revogação
da
gratuidade
processual
e
determinação de pagamento das custas e emenda
da inicial
Inércia da parte, devidamente,
intimada para o cumprimento da decisão -
Sentença mantida
Ratificação dos fundamentos
do "decisum"
Aplicação do art. 252 do
RITJSP/2009 Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra
sentença de fls. 521, cujo relatório se adota, que extinguiu o feito, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000303-47.2017.8.26.0019 - Americana - Voto 34971 dact-760
3
resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 485, inc. IV, do CPC.
Inconformado, o autor apela, requerendo a
reforma do julgado, pelas razões expostas a fls. 525/528, alegando que faz jus
aos benefícios da gratuidade processual, devendo o processo retornar à
origem para seu prosseguimento.
Com a resposta, os autos foram remetidos para
julgamento virtual, por ausência de oposição.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento
99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779,
Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo
Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli,
em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em
27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no 99202031010-1, Rel.
Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no 99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero,
em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000303-47.2017.8.26.0019 - Americana - Voto 34971 dact-760
4
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp
n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Trata-se
de
ação
de
usucapião,
cuja
discussão gira em torno da extinção do processo, sem exame do mérito, por
descumprimento de determinação judicial.
Consigna-se que, corretamente, a r. sentença
extinguiu o processo, sem exame de mérito, pois, o autor, após ser
devidamente intimado da revogação da gratuidade processual, anteriormente,
concedida, quedou-se inerte e não cumpriu a determinação judicial de
pagamento das custas e emenda da petição inicial.
Transcreva-se, por oportuno: “Às fls. 513/515
houve decisão que revogou os benefícios da gratuidade processual do autor e
determinou que a parte comprovasse o recolhimento das custas processuais
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, bem como determinou a
emenda à petição inicial para corrigir o valor da ação e providenciar a juntada
de planta baixa referente ao imóvel usucapiendo e certidão negativa ou
positiva emitida pela União do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
Decorrido o prazo para cumprimento da supramencionada decisão, a parte
autora permaneceu inerte (fl. 520).”
Ademais, cumpre esclarecer que a análise
acerca da justiça gratuita encontra-se preclusa. Não há nos autos informação
sobre a interposição do recurso cabível, combatendo a decisão do Juiz que
revogou o benefício, no momento oportuno.
Ainda que assim não fosse, não seria o caso
de conferir a gratuidade processual ao recorrente, diante das informações
contidas nos documentos de fls. 522/537.
Dessa forma, deve o autor arcar com as custas
e despesas processuais, conforme determinado pela sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000303-47.2017.8.26.0019 - Americana - Voto 34971 dact-760
5
Diante da prerrogativa conferida pelo art. 85,
do CPC, que prevê a fixação de honorários advocatícios em sede recursal,
arbitro a verba em 20% do valor atribuído à causa, que o autor deverá pagar
ao patrono da corré CCR Autoban-Concessionária do Sistema Anhanguera
Bandeirantes S/A Autoban, pelo trabalho adicional de contrarrazoar a
apelação.
E outros fundamentos são dispensáveis, diante
da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ÁLVARO PASSOS
Relator